Tribunal: STJ
Processo: 5006428-16.2019.4.04.7107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2106348 - RS (2023/0395796-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: NADIR ANGELO CAMILLO
ADVOGADO
: FRANCIELI WESCHENFELDER ALVES - RS108573B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARLON GABRIEL GUIMARAES DOS PASSOS
INTERES.
: AGENOR ANTONIO CAMILLO
INTERES.
: ROGERIO GOSSLER
ADVOGADO
: FERNANDO DE SOUZA ALVES - RS046053
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL NÃO
FOI IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo regimental, deixou de impugnar de forma
específica os fundamentos da decisão que não conheceu do recurso
especial.
2. A decisão monocrática que não conheceu do recurso especial foi
proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, a teor do art. 34, XVIII, b, do RISTJ e da Súmula 568/STJ.
3. Ausência de interesse recursal, haja vista que, embora não conhecido o
recurso especial pela ausência de prequestionamento, a providência
pretendida através de pedido subsidiário – restabelecimento da pena
aplicada em sentença – foi atendida através da concessão de habeas
de ofício.
corpus
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/08/2025
03/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50210593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 20:17:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 0a4ca538-ce06-4330-824a-3397359f8456

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50210593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 20:17:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 0a4ca538-ce06-4330-824a-3397359f8456

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2106348 - RS (2023/0395796-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: NADIR ANGELO CAMILLO
ADVOGADO
: FRANCIELI WESCHENFELDER ALVES - RS108573B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARLON GABRIEL GUIMARAES DOS PASSOS
INTERES.
: AGENOR ANTONIO CAMILLO
INTERES.
: ROGERIO GOSSLER
ADVOGADO
: FERNANDO DE SOUZA ALVES - RS046053
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL NÃO
FOI IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo regimental, deixou de impugnar de forma
específica os fundamentos da decisão que não conheceu do recurso
especial.
2. A decisão monocrática que não conheceu do recurso especial foi
proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, a teor do art. 34, XVIII, b, do RISTJ e da Súmula 568/STJ.
3. Ausência de interesse recursal, haja vista que, embora não conhecido o
recurso especial pela ausência de prequestionamento, a providência
pretendida através de pedido subsidiário – restabelecimento da pena
aplicada em sentença – foi atendida através da concessão de habeas
de ofício.
corpus
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NADIR ANGELO
CAMILLO contra a decisão, por mim proferida, por meio da qual não se conheceu do
respectivo recurso especial, mas se concedeu
de ofício para
habeas corpus
restabelecer a pena aplicada na sentença (fls. 837/839).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta que, desde a entrada em vigor do Novo Código de
Processo Civil (2015), não mais se admite embargos de declaração sobre decisão nula
Documento eletrônico VDA48705879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/07/2025 03:45:53
Código de Controle do Documento: 11dc6269-5ef2-4e41-8afd-70080b65d579

Ainda, afirma ser nulo o julgamento do agravo através de decisão
de pleno direito.
monocrática. Portanto, requer o processamento do recurso especial, para que, ao final,
se declare a nulidade do julgamento realizado pelo tribunal recorrido (fls. 837/839).
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Em primeiro lugar, afasto a dita violação do princípio da colegialidade, pois,
a teor do art. 34, XVIII, b, do RISTJ e da Súmula 568/STJ, a decisão monocrática foi
proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Esse
tipo de decisão – conforme nossos precedentes – tampouco configura cerceamento de
defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo
certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva
decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o
(AgRg no HC n. 485.393
que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante
/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
). Nessa mesma linha, por
28/3/2019
exemplo, este recente julgado da Sexta Turma: AgRg no REsp n. 1.850.641/PR,
Ministro Nefi Cordeiro, DJe
.
3/6/2020
Seguindo na análise, observo que nada há a alterar na decisão agravada,
exposta nos seguintes termos (fls. 838/839):
O recurso especial tem como fundamento alegada violação do art. 385 do
Código de Processo Penal.
Porém, a matéria objeto deste recurso não foi objeto de apreciação
do Tribunal de origem. De fato, a Corte
não apreciou a matéria sob o
a quo
enfoque apresentado pelo recorrente e tampouco foi instada a fazê-lo através de
embargos de declaração.
Portanto, não houve o necessário debate sobre as teses apresentadas pelo
recorrente, de modo que falta o pressuposto indispensável do prequestionamento
da matéria suscitada, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF.
Não obstante, o caso dos autos caracteriza ilegalidade flagrante, passível de
correção através de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2°, do CPP.
Com efeito, o recurso interposto pelo Ministério Público Federal (fls. 512/526)
postulou a reforma da sentença apenas para condenar o réu NADIR também pelo
crime do art. 288 do Código Penal, mas não para majorar a pena de sua
condenação por incurso no art. 334-A, § 1o, IV, também do Código Penal.
O TRF4, no entanto, assim decidiu em relação à dosimetria da pena de
NADIR (fl. 643):

Em continuidade, muito embora não logre êxito o apelo ministerial
quanto à condenação pelo crime de associação criminosa, possível dar
guarida obíqua à irresignação, visto que assentado ter sido o crime de
contrabando praticado pelos réus em concurso - eventual - de agentes,
razão pela qual plausível sopesar tal fundamento e conferir maior desvalor
Documento eletrônico VDA48705879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/07/2025 03:45:53
Código de Controle do Documento: 11dc6269-5ef2-4e41-8afd-70080b65d579

às circunstâncias delitivas (TRF4, ACR 5002209-02.2020.4.04.7017,
SÉTIMA TURMA, Relator LUIZ CARLOS CANALLI, juntado aos autos em
).
15/03/2022
Isso posto, denotado maior gravidade à vetorial, entendo seja
permitido um acréscimo global pelas desfavoráveis circunstâncias delitivas
em 9 (nove) meses de reclusão. Assim, vai readequada a pena basilar em 2
(dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
Já na segunda fase, correto o reconhecimento da atenuante pela
confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), sendo de rigor a redução da
reprimenda em um sexto, readequando assim a pena intermediária em 2
(dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, assim
definitivizada ante à ausência de demais causas modificadoras.

Como bem assevera o parecer ministerial, não se trata de atender a “pedido
oblíquo” da Acusação, mas a pedido “inexistente”. Não se pode “aproveitar” o
recurso ministerial em relação ao delito de associação criminosa para se majorar a
dosimetria da pena relativa ao outro delito (contrabando) em relação ao qual não
houve sequer
(fl. 831).
pedido sucessivo ou subsidiário

Assim, do recurso não conheço especial. Contudo, concedo

habeas corpus
de ofício, para, em relação ao acusado NADIR ANGELO CAMILLO, restabelecer a
pena aplicada na sentença.
O presente agravo regimental não impugna de forma específica o óbice da
ausência de prequestionamento, limitando-se à alegação de que desde a entrada em
vigor do Novo Código de Processo Civil (2015), não mais se admite embargos de
o que não possui amparo legal, haja
declaração sobre decisão nula de pleno direito,
vista que permanecem hígidos os entendimentos consubstanciados nas Súmulas 282
e 356/STF.
Finalmente, destaca-se que, em embora não conhecido o recurso especial,
a providência prática pretendida foi atendida pelo
concedido de ofício, o
habeas corpus
qual atendeu ao pedido subsidiário formulado no agravo em recurso especial (fl. 810,
item
Assim, nem sequer existe interesse recursal na reforma da decisão agravada.
c).
Nesse panorama, é aplicável à espécie o art. 932, inciso III, do CPC c/c o
art. 3.o do CPP, bem como o óbice da Súmula n. 182/STJ,
:
in verbis É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.387.421/MG, Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
e; AgRg nos
16/11/2023
EDcl no AREsp n. 2.314.953/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe
.
30/10/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA48705879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/07/2025 03:45:53
Código de Controle do Documento: 11dc6269-5ef2-4e41-8afd-70080b65d579

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.106.348 / RS
Número Registro: 2023/0395796-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50064281620194047107
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NADIR ANGELO CAMILLO
ADVOGADO
: FRANCIELI WESCHENFELDER ALVES - RS108573B
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: MARLON GABRIEL GUIMARAES DOS PASSOS
AGRAVANTE
: AGENOR ANTONIO CAMILLO
AGRAVANTE
: ROGERIO GOSSLER
ADVOGADO
: FERNANDO DE SOUZA ALVES - RS046053
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ADENILSON CAMILLO
CORRÉU
: CRISTIANO BARBAROTTI
CORRÉU
: VALTER DOS SANTOS BARBOSA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONTRABANDO OU DESCAMINHO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NADIR ANGELO CAMILLO
ADVOGADO : FRANCIELI WESCHENFELDER ALVES - RS108573B
Documento eletrônico VDA50167963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:47
Código de Controle do Documento: d99f1b1a-ff0c-4661-8e28-1c1a2cc0c867

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARLON GABRIEL GUIMARAES DOS PASSOS
INTERES.
: AGENOR ANTONIO CAMILLO
INTERES.
: ROGERIO GOSSLER
ADVOGADO : FERNANDO DE SOUZA ALVES - RS046053
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:47
Código de Controle do Documento: d99f1b1a-ff0c-4661-8e28-1c1a2cc0c867